Tribunal: TJSP
Processo: 1035068-19.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035068-19.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA, são apelados ELAINE HILARIO DA
SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
apelo da assistente e deram parcial provimento ao recurso oficial. Sustentou oralmente o
Dr. Guilherme Massola", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
2
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577
Apelante: LG Electronics de São Paulo Ltda
Apelados: Elaine Hilario da Silva e Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 28.027 – J.V.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
INSPETORA
DE
QUALIDADE – INFORTÚNIO DE TRAJETO - LESÃO NOS
DOIS
JOELHOS
-
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
RECONHECIDA
-
NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo do assistente
simples desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter
sofrido acidente de trajeto em 14.01.2009 (caiu da motocicleta e lesionou os
dois joelhos), o que deixou sequelas que causam redução de sua capacidade
para o trabalho e conduz ao direito à percepção de benefício acidentário.
A empregadora do autor ("LG Electronics") foi admitida como
assistente simples do réu, nos termos do art. 121 do NCPC (fls. 49 e 149).
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia ao
pagamento auxílio-acidente de 50%, a partir da juntada aos autos do laudo
pericial oficial (05.04.2019 – fls. 436/441), observado o que vier a ser
decidido no Tema 862 do STJ, além de abono anual, juros de mora e
correção monetária, bem como honorários advocatícios de 10% das parcelas
devidas até a sentença (fls. 488/490).
O INSS não interpôs recurso voluntário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
3
Apela a "LG Electronics" (empregadora) sustentando que não
ficou comprovada a presença de lesão incapacitante e que não há culpa sua
pelo infortúnio, o qual ocorreu exclusivamente por ato da obreira, que
decidiu ir de motocicleta ao trabalho, ao invés de utilizar o ônibus
disponibilizado para os empregados. Requer, assim, a reforma do julgado.
O apelo foi recebido e respondido pela obreira. O INSS não se
manifestou.
Processo submetido ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do NCPC.
Conheço do apelo, porque compartilho do mesmo entendimento
daqueles que sustentam a possibilidade de o assistente simples recorrer
quando não há manifestação em contrário do assistido.
Com efeito, com a nova sistemática trazida pelo Código de
Processo Civil de 2015, apenas nos casos em que o assistido tiver
manifestado inequívoco desinteresse em apelar, o recurso exclusivo do
assistente simples não poderá ser conhecido, uma vez que a atuação deste é
subordinada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
4
Valho-me aqui de julgamento paradigma proferido nesta C. 16a
Câmara de Direito Público, de relatoria do I. Des. JOÃO ANTUNES DOS
SANTOS NETO que bem elucida a questão, conforme se observa:
“(...) acerca da admissibilidade ou não do recurso interposto pelo
assistente, diante da não interposição de recurso voluntário por parte
do assistido, há que se delimitar os poderes processuais do assistente
simples para tal finalidade, diante da vigência da nova lei processual
civil.
É certo que o Novo Código de Processo Civil trouxe poucas novidades
sobre a assistência simples, porém as alterações apesar de pequenas
são, de fato, importantes.
Relembre-se que a lei processual civil revogada reunia todos os
dispositivos sobre a assistência (simples e litisconsorcial), em um
mesmo capítulo. No entanto, a lei processual civil vigente separou as
espécies de assistência, cuidando de cada uma delas separadamente.
Relativamente ao assistente simples, dispõe o Novo Código de Processo
Civil, in verbis:
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal,
exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus
processuais que o assistido.
Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o
assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
5
Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal
reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao
direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos
controvertidos.
Com efeito, o assistente simples atua no processo como legitimado
extraordinário, ou seja, em nome próprio, auxilia a defesa de direito
alheio. Ressalte-se que, conforme se depreende do parágrafo único do
art. 121 do NCPC, a revelia do assistido não produz efeitos ante a
atuação do assistente simples, que como auxiliar, obsta as
consequências da omissão do réu.
Trata-se de legitimação extraordinária subordinada, já que a presença
do titular da situação jurídica controvertida é essencial para a
regularidade do contraditório. Além disso, a assistência simples não
obsta a que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da
ação, transija ou renuncie ao direito sobre o que se funda a ação (art.
122 do NCPC).
Portanto, o assistente simples fica subordinado à vontade do assistido.
Temos, então, que a lei adjetiva vigente autoriza o assistente simples a
suprir a omissão da parte assistida, evitando os efeitos da revelia. De
outro lado, contudo, subordina o assistente simples à vontade do
assistido.
Entendo que na revelia, não há manifestação de vontade do revel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
6
Logo, quando não houver manifestação de vontade do assistido, a
atuação do assistente é eficaz, salvo expressa manifestação contrária.
Já quando houver ato de disposição praticado pelo assistido, a vontade
do assistente simples não poderá ser em sentido contrário.
Segundo o parágrafo único do art. 121, “sendo revel ou, de qualquer
outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu
substituto processual” [negritei e grifei], restando induvidoso que o
assistente simples pode suprir qualquer omissão do assistido não
apenas a revelia.
Diante de tal alteração na lei processual, entendo que o recurso do
assistente simples, no caso de o assistido não ter recorrido, merece
conhecimento.
Os precedentes do STJ - diga-se, firmados na vigência da lei
processual revogada (CPC de 1973) - são no sentido de que o recurso
interposto apenas pelo assistente simples não deve ser conhecido, uma
vez que a atuação dessa espécie de assistente está subordinada à
vontade do assistido. Assim, diante da ausência do recurso do
assistido, o recurso do assistente simples não poderia prosseguir, em
desacordo com a vontade da parte assistida, que não interpôs recurso
algum.
Contudo, a nova regulação da assistência simples pelo CPC de 2015
resolve essa questão.
É dizer que, se o assistido expressamente tiver manifestado a vontade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
7
de não recorrer, renunciando ao recurso ou desistindo do recurso já
interposto, o recurso do assistente não poderá, efetivamente, ser
conhecido, pois a atuação do assistente simples fica vinculada à
manifestação de vontade do assistido (art. 122 do NCPC). Caso
contrário, ou seja, inexistindo manifestação expressa do assistido, o
recurso do assistente pode ser admitido.”
(Apelação no 1023616-22.2015.8.26.0564 – j. 25/04/2017).
Passo à análise do reexame necessário.
Na avaliação médica designada (fls. 436/441), o expert, valendo-se
dos exames físico e complementares, constatou o seguinte: "Ao avaliar a
autora foi constatado que teve ruptura ligamentar em ambos os joelhos
devido acidente de trajeto na saída do trabalho em 14/01/2009, passou por
diversas cirurgias nos joelhos, necessitou de osteossínte no lado esquerdo
com bom resultado, mas não passível de cura total. Há nexo causal laboral.
Considerando o histórico laboral da autora, suas alegações e o exame
médico pericial fica comprovada incapacidade laboral parcial e
permanente, ou seja, deve laborar sem agachamentos, sem uso rotineiros de
escadas ou deambulando continuamente, deve alternar postura em pé e
sentada." (fl. 438).
As partes tiveram ciência do laudo e tanto o réu como seu
assistente simples o impugnaram. Nos esclarecimentos prestados, o louvado
ratificou sua conclusão, acrescentando que a preservação de mobilidade nos
joelhos não significa que a autora, em razão do rompimento dos ligamentos
desses segmentos e das diversas cirurgias que realizou, inclusive com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
8
inserção de pinos e hastes, não terá limitação em seu potencial laborativo.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou procedente
o pedido. E, como se vê, a decisão não merece reparos neste tocante, pois a
perícia não deixa dúvida da existência de sequelas incapacitantes e do nexo
com o trabalho.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico para a
consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da redução
da capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de maio de
1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II,
segunda parte).
Além disso, as partes tiveram ciência do laudo, mas não carrearam
aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais, de modo que estas devem ser acatadas.
O nexo causal ocupacional foi reconhecido na perícia. Ademais,
há CAT nos autos, emitida pela empregadora (fl. 27) e houve concessão
administrativa de benefício acidentário após o infortúnio (fl. 465).
Neste ponto, vale destacar que as manifestações apresentadas pela
assistente simples, inclusive suas razões de apelo, se concentram no objetivo
de tentar comprovar a ausência de culpa da empresa, buscando demonstrar
que o infortúnio decorreu de culpa exclusiva da empregada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035068-19.2017.8.26.0577 -Voto no 28.027 JV
9
Contudo, como é sabido, nas causas acidentárias é irrelevante
definir se houve culpa do empregado ou da empregadora no acidente, desde
que se demonstre que este ocorreu durante o trabalho (ou consiste em
infortúnio típico por equiparação, como o acidente de trajeto, por exemplo).
Em resumo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência do pedido, eis que para o deferimento do benefício acidentário
é imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão da reparação.
Por fim, pela remessa oficial, consigno que, para fins de correção
monetária das parcelas em atraso do auxílio-suplementar ora restabelecido,
deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema
905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á
o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à remessa
oficial e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo do assistente simples.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator